Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestarem-se acerca dos documentos acostados nas contrarrazões (IDs 74931120 a 74931125). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46